Tribunal: STF
Processo: ACO 2116
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. OPERAÇÕES DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS. RECOLHIMENO DO ICMS. ESTADOS DE SÃO PAULO E GOIÁS. SÚMULA N. 503 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.